Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713281-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO VALENTIM PINHEIRO FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Sebastião Valentim Pinheiro Filho, em face da r. sentença (ID 66883670) que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, Nu Financeira S.A. e Banco Cetelem S.A., indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 66883672), o Apelante pede a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dele. Argumenta que a soma de todos os débitos dele compromete a totalidade dos rendimentos líquidos mensais que percebe e que a sua situação se enquadra como de superendividamento; portanto, enseja a instauração do processo de repactuação de dívidas. Relata que percebe rendimentos líquidos de R$ 9.192,05 (nove mil, cento e noventa e dois reais e cinco centavos); tem débito de R$ 4.691,78 (quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos) no cheque especial; e despesas que totalizam R$ 12.561,06 (doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e seis centavos), englobando saúde, moradia, transporte, comunicação, entretenimento, serviços, alimentação; despesas com doações/dízimos, bem como sindicato/associação de classe; e parcelas de empréstimos. Apresenta plano de pagamento em que as parcelas mensais devidas aos Bancos Réus seriam reduzidas para 60 (sessenta) prestações no total de 2.112,84 (dois mil, cento e doze reais e oitenta e quatro centavos), nos seguintes termos: “Banco do Brasil: Saldo Devedor de R$ 47.582,66, distribuído em 60 (sessenta) parcelas de R$ 793,04, com juros de 1,68% a.m. NU Bank: Saldo Devedor de R$ 5.954,85, distribuído em 60 (sessenta) parcelas de R$ 99,25, com juros de 1,42% a.m. Banco Santander: Saldo Devedor de R$ 67.787,38, distribuído em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.129,79, com juros de 1,67% a.m. Banco CETELEM: Saldo Devedor de R$ 5.445,60, distribuído em 60 (sessenta) parcelas de R$ 90,76, com juros de 1,42% a.m.” (ID 66883672 - pág. 18) Recurso isento de preparo, em face da gratuidade concedida na origem (ID 66883670 - pág. 6). Citados, os Réus apresentaram contrarrazões (IDs 66883675, 66883679 e 66883680), em que pugnam pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme relatado, o Autor/Apelante requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos das parcelas devidas aos Réus sejam limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dele. O pedido deduzido ultrapassa os próprios limites objetivos do recurso manejado, pois, eventual provimento da Apelação acarretará apenas cassação da sentença para que o feito tenha prosseguimento na origem. Ademais, a inicial foi indeferida; portanto, o pedido de antecipação da tutela, se admitido, seria apreciado por este Tribunal antes do exame da questão pelo d. Juízo de primeiro grau, juiz natural da causa, o que configuraria supressão de instância e inobservância ao art. 299 do CPC/15. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo prevalecer os termos da r. sentença até apreciação do recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator